Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-65.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001292-65.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VITOR SORENSEN - CPF: 072.092.961-07 (APELADO), POLIANA PERIN BURATO - CPF: 049.190.821-00 (ADVOGADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

Egrégia Câmara;

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C AUXÍLIO ACIDENTE
-
ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – SEQÜELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA -

LAUDO CONCLUSIVO -

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a

Vara de Sorriso-MT nos autos da Ação Previdenciária no 1001292-65.2021.8.11.0040 ajuizada por
Vitor Sorensen
, em face do Apelante, que julgou procedente a pretensão inicial e condenou o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a pagar em favor da parte autora VITOR SORENSEN o benefício do AUXÍLIO-DOENÇA, observados os termos da EC 103/2019, pelo prazo de seis meses, desde a data de início da incapacidade (18/02/2020). E ainda, condenou o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a implantar/pagar em favor da parte autora VITOR SORENSEN o benefício do AUXÍLIO-ACIDENTE, no valor mensal correspondente a 50% do salário-de-benefício, a contar da cessação do auxílio-doença, incluindo-se o abono anual do art. 40 da Lei 8.213/1991
.

Em suas razões, o apelante alega que o expert concluiu que a parte autora não está incapaz para toda e qualquer atividade, que o apelado não apresenta incapacidade
ominiprofissional
e, que, não obstante o juízo singular concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez. (Id. 170026769)

Aduz que a concessão da aposentadoria por invalidez ocorreu de maneira indevida, tendo em vista a constatação de incapacidade parcial. Assevera que a parte autora é detentora de uniprofissional/multiprofissional passível de reabilitação profissional.

Presquestionamento quanto à violação aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais citados no transcorrer do processo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. Afirma que os argumentos do recurso são totalmente alheios ao caso. (id. 170026771)

A Procuradoria Geral de Justiça tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial, deixou de manifestar-se. (id. 171882685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, c
uida-se de Recurso de Apelação interposto pelo INSS em face da r. sentença proferida pelo magistrado
a quo
que, nos autos da Ação Previdenciária no 1001292-65.2021.8.11.0040, ajuizada por Vitor Sorensen, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o INSS a implantar/pagar em favor da parte autora o benefício do auxílio-acidente, no valor mensal correspondente a 50% do salário-de-benefício, a contar da cessação do auxílio-doença, incluindo-se o abono anual do art. 40 da Lei 8.213/1991.

Para melhor deslinde, transcrevo a parte dispositiva da sentença id - 170026763:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, ressalvado o disposto nos arts. 60, § 10, e 101, da Lei 8.213/1991,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial e assim o faço para:

(1) CONDENAR
o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a pagar em favor da parte autora
VITOR SORENSEN
o benefício do
AUXÍLIO-DOENÇA
, observados os termos da EC 103/2019,
pelo prazo de seis meses
, desde a data de início da incapacidade (18/02/2020).

(2) CONDENAR
o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a implantar/pagar em favor da parte autora
VITOR SORENSEN
o benefício do
AUXÍLIO-ACIDENTE
, no valor mensal correspondente a 50% do salário-de-benefício, a contar da cessação do auxílio-doença, incluindo-se o abono anual do art. 40 da Lei 8.213/1991.

Sobre as prestações vencidas, nos termos do Recurso Extraordinário 870947 – STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Após 09/12/2021 a atualização do crédito deverá observar a taxa SELIC, de acordo com a regra estabelecida pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

Condeno a autarquia-ré ao pagamento das custas judiciais, com fundamento no art. 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2.001, alterado pela Lei Estadual n° 11.077/2020, bem como a arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do montante das prestações vencidas até esta data, com fundamento no artigo 85, §§ 1o a 3o, do CPC e Súmula no 111 do STJ.

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, § 3o, I, CPC).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Na hipótese dos autos, vislumbra-se que, os argumentos constantes nas razões recursais, dizem respeito ao enfrentamento de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, o apelante alega que
a parte autora não está incapaz para toda e qualquer atividade, que o apelado não apresenta incapacidade
ominiprofissional
e, que, não obstante o juízo singular concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Como se sabe, o benefício vindicado na exordial tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A Lei no 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.170026757), o qual concluiu que o apelante possui incapacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...) Quesitos parte autora; 11) Essa incapacidade é temporária ou definitiva (permanente)? Definitiva. 12) Essa incapacidade é total ou parcial para a última atividade laborativa que o(a) Autor(a) exerce? Parcial.
” (destaquei)

Quesitos INSS

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
Parcial e permanente
. (...)”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela incapacidade parcial e permanente da parte autora ora apelado.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Assim, comprovada a incapacidade do autor para o exercício do trabalho por ela realizado habitualmente quando do acidente, qual seja, servente de pedreiro, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Importante consignar que, em que pese o apelado seja pessoa jovem, 20 (vinte) anos, o laudo pericial atestou que há sequelas que resultam em redução da mobilidade e que sempre existirão, e definiu a incapacidade como parcial e permanente.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS - ART. 85, §4o, II DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
I - Nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa
. II - O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. III - “[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)”

IV - O art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0006818-47.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) ( REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023